Tribunal: STJ
Processo: 1006343-17.2023.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118172 - SP(2025/0457018-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: T P L E S L
ADVOGADO
: MAURO AUGUSTO BOCCARDO - SP258242
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
PROCURADOR
: MIGUEL STEFANO URSAIA MORATO - SP200692
AGRAVADO
: V S E L
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - SP216201
MARCIO RODRIGUES PEREIRA MOREIRA - SP476898
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO. VALIDADE DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. RESCISÃO
CONTRATUAL ANTECIPADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo
cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso esp
ecial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56526875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d7aa53b-56c3-4f2f-93fe-370e7206a615

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d7aa53b-56c3-4f2f-93fe-370e7206a615

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118172 - SP(2025/0457018-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: T P L E S L
ADVOGADO
: MAURO AUGUSTO BOCCARDO - SP258242
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
PROCURADOR
: MIGUEL STEFANO URSAIA MORATO - SP200692
AGRAVADO
: V S E L
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - SP216201
MARCIO RODRIGUES PEREIRA MOREIRA - SP476898
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO. VALIDADE DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. RESCISÃO
CONTRATUAL ANTECIPADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo
cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso esp
ecial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO
VALIDADE
DE
CLÁUSULA
RESOLUTIVA
RESCISÃO
CONTRATUAL
ANTECIPADA PRETENSÃO DA AUTORA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA
RESOLUTIVA QUE FOI INSERIDA EM TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO E, SUBSIDIARIAMENTE, INDENIZAÇÃO POR LUCROS
CESSANTES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRONUNCIADA EM PRIMEIRO
GRAU DECISÓRIO QUE MERECE SUBSISTIR CLÁUSULA RESOLUTIVA
REGULARMENTE INSERIDA EM ADITIVO COM ANUÊNCIA DA CONTRATADA
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
SESSENTA DIAS PARA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO INEXISTÊNCIA DE ATO
ILÍCITO ENSEJADOR DE RESPONSABILIDADE CIVIL, UMA VEZ QUE A
RESCISÃO
CONTRATUAL
OBSERVOU
OS
PARÂMETROS
LEGAIS
E
CONTRATUAIS,
RESPEITANDO
O
PRAZO
DE
NOTIFICAÇÃO
E
A
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, SEM CARACTERIZAÇÃO DE
ABUSO DE DIREITO OU AFRONTA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA RECURSO IMPROVIDO.
No Agravo de Instrumento no 2159669-55.2023.8.26.0000, a 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a relatoria de magistrado da
Câmara, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão da cláusula resolutiva inserida no
termo de renovação do contrato administrativo no
(fls. 192). O voto assenta que
152/2021
a antecipação de tutela é medida sujeita ao prudente arbítrio do juiz, dependente de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 195 e 197). Destaca-se, ainda, orientação da Corte quanto à
CPC/2015)
conveniência de não interferir em decisões de primeiro grau sobre tutela antecipada,
salvo quando ilegais, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável, o que não se
verificou (fls. 196-197).
No mérito da cognição sumária, registrou-se que as cláusulas 2.1 e 6.1 do
contrato no
previam, expressamente, vigência e possibilidade de prorrogação
152/2021
(fls. 198), e a Administração, no exercício de ato discricionário, promoveu a renovação
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

por mais 12 meses com inclusão da cláusula 3a no termo aditivo, prevendo a resolução
unilateral do ajuste após a conclusão de novo certame, com notificação prévia mínima de
60 dias (fls. 198). A inserção da cláusula resolutiva foi expressamente anuída pela
contratada, que assinou o termo de renovação e manteve a execução dos serviços (fls.
198-199), tendo sido observado o prazo de notificação de 60 dias (fls. 200). À luz do
regime dos contratos administrativos da
enfatizou-se a prerrogativa de
Lei no 8.666/1993,
alteração unilateral para melhor adequação ao interesse público, respeitados os direitos
do contratado, na forma do
I, da
(fls. 199). Em respeito ao
art. 58,
Lei no 8.666/1993
princípio do pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva, concluiu-se pela validade da
cláusula 3a do termo de renovação, afastando-se a pretensão suspensiva em sede de
tutela, por ausência dos requisitos do artigo 300 do
(fls. 200-201).
CPC/2015
Na Apelação Cível no 1006343-17.2023.8.26.0510, a mesma Câmara negou
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgara improcedentes os
pedidos de anulação da cláusula resolutiva inserida em termo aditivo do contrato
administrativo no
e de indenização por lucros cessantes, além de confirmar o
152/2021
valor da causa (fls. 454-456). O acórdão delineou as questões controvertidas: validade da
cláusula resolutiva, regularidade da notificação da rescisão, direito à indenização por
lucros cessantes e correção do valor da causa (fls. 457-458). Sobre a cláusula resolutiva,
reconheceu-se sua regular inserção em aditivo pactuado entre as partes, com anuência da
contratada, sem vício de consentimento, destacando-se o comportamento contraditório
(venire contra factum proprium) da autora, cuja insurgência somente surgiu após a
derrota no novo certame licitatório, em violação à boa-fé objetiva (fls. 458).
Quanto à notificação, registrou-se que a autora teve ciência inequívoca do
encerramento do contrato com antecedência superior a sessenta dias — primeira
comunicação em
e encerramento dos serviços em
— não
17/04/2023
10/07/2023
havendo exigência de forma solene de notificação contratual no instrumento (fls. 459).
Por consequência, afastou-se o direito à indenização por lucros cessantes, porque não
configurados ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

Constituição Federal (
) (fls. 459). Em relação ao valor da causa, assentou-se a
CF/88
adequação do arbitramento ao proveito econômico perseguido, atinente aos lucros
cessantes, a teor do artigo 292, VIII, do
e da disciplina contratual de
CPC/2015,
pagamentos mensais, à luz da
(então vigente à época do ajuste) e do
Lei no 8.666/1993
artigo 63 da
(fls. 459-460). Diante do improvimento, foram majorados
Lei no 4.320/1964
os honorários advocatícios para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do
(fls.
CPC/2015
460).
A recorrente TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI interpôs
Recurso Especial com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal (
),
art. 105,
CF/88
e no
do Código de Processo Civil 2015 (
, contra o acórdão de fls.
art. 1.029
CPC/2015)
(fls. 477-478).
454/461
Nas razões, sustentou violação aos artigos 58, I, e 65, I, § 1o, da
aos artigos 41 e 57, II, da
e ao artigo 79, I, § 2o, da
Lei no 8.666/1993;
Lei no 8.666/1993;
além do artigo 473 do Código Civil de 2002 (
), ao se admitir
Lei no 8.666/1993,
CC/2002
a inclusão de cláusula resolutiva em termo de
sem previsão
renovação/prorrogação
editalícia, em matéria reputada “imutável” e sem motivação superveniente, bem como ao
se considerar válida a rescisão sem notificação escrita (fls. 480-486).
Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o Recurso Especial (fls. 498). Assentou-se
que o recurso foi interposto com fundamento no
III, “a”, da
e por
art. 105,
CF/88,
indicada violação aos artigos 41, II, 57, 58, I, 65, I, § 1o, e 79, I, § 2o, da
(fls. 498). Contudo, concluiu-se pela necessidade de reexame de
Lei no 8.666/1993
cláusulas contratuais e do conjunto probatório, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A agravante TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI apresentou
Agravo em Recurso Especial contra o despacho denegatório (fls. 501-502). Em síntese,
sustentou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, seu
adequado preparo e a existência de ofensa a lei federal. Reafirmou os fatos essenciais do
certame e do contrato no
: edital com vigência de 12 meses, prorrogáveis por
152/2021
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

iguais períodos; ordem de serviço em
prorrogação por mais 12 meses a
03/11/2021;
partir de
e inclusão da cláusula resolutiva no termo de renovação, sem
03/11/2022;
previsão no edital e sem notificação escrita. O agravo impugnou especificamente os
óbices sumulares apontados, afirmando: não incidir a Súmula 5 do STJ porque a
controvérsia é jurídica e versa sobre a legalidade da inclusão unilateral de cláusula
“imutável” em contrato público, e não sobre interpretação de cláusula contratual; não
incidir a Súmula 7 do STJ porque não se requer reexame de provas, mas tão somente a
apreciação da correta aplicação da
aos fatos incontroversos, admitindo-
Lei no 8.666/1993
se, ademais, a revaloração jurídica de fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
28) No caso dos autos, NÃO há qualquer justificativa, pois o novo contrato (oriundo
do Pregão no
), apenas, aumentou a quantidade de funcionários que prestam os
84/2022
serviços, além do permissivo de 25% do contrato discutido nos autos, isso, a pouco mais de
3 meses do término de sua vigência.
29) Além do mais, a permissão do inc. I do
da
é limitada
art. 58
Lei no 8.666/1993
pelo inc. I do
da
que define os casos em que o contrato pode ser
art. 65
Lei no 8.666/1993,
modificado unilateralmente pela Administração Pública.
30) E como se verifica das alíneas do inc. I do
da antiga Lei de Licitação, as
art. 65
modificações são referentes ao projeto e especificações técnicas ou de acréscimo ou
diminuição do objeto.
31) As demais cláusulas contratuais são imutáveis, assim, NÃO podendo ser
realizada qualquer alteração unilateral no contrato.
32) E a inserção de cláusula resolutiva no contrato, como é o caso dos autos, não é
considerada cláusula de serviço, sendo que a rescisão unilateral do contrato, só pode ser
aplicada, nos casos estabelecidos, pelo
inc. I da
que são os casos
art. 79,
Lei no 8.666/1993,
em que a empresa contratada comete irregularidades na execução do contrato ou até mesmo
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

deixa de cumprir, total ou parcialmente o contrato (art. 78 inc. I a XII e XVII da Lei de
Licitações), e para isso é necessário conceder o direito de defesa, o que não ocorreu no caso
em tela.
33) Portanto a modificação unilateral introduzida acrescentando cláusula resolutiva é
nula pois: desmotivada; fundamentada em motivo já existente, e versou sobre a cláusula
imutável.
[...]
34) O
da
estabelecia que a Administração não pode
art. 41
Lei no 8.666/1993
descumprir as normas e condições estabelecidas no edital, uma vez que está estritamente
vinculada a ele.
35) Como demonstrado, a cláusula 9.1.6 do edital de licitação determinava o prazo de
vigência do contrato por 12 meses, prorrogado por mais 12 meses, até o limite de 60 meses.
36) Nota-se que a minuta do contrato, que faz parte integrante do edital (inc. III do §
2o do
da
tem a mesma redação da cláusula 9.1.6 do edital, ou seja,
art. 40
Lei no 8.666/1993)
a vigência do contrato era de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período (12
meses), até o limite de 60 meses.
37) A minuta do contrato que consta no edital é o contrato assinado entre as partes,
apenas, com as alterações da proposta vencedora da licitação (qualificação do vencedor e o
preço do serviço).
38) Todos os licitantes, quando elaboraram suas propostas de preços, o fizeram
pensando em um contrato pelo prazo de 12 meses, renováveis por iguais períodos de 12
meses.
39) E esta informação é essencial para calcular o custo da prestação dos serviços, já
que o custo das férias, décimo terceiro, além de aviso prévio e as demais verbas rescisórias
dos empregados é diluído pelo período de 12 meses.
40) Desse modo, o edital do processo licitatório, o qual a recorrente se sagrou
vencedora, estabeleceu que a vigência do contrato é de 12 meses, prorrogado por iguais
períodos de 12 meses.
41) O inc. II do
da
estabelece que a prestação de serviços
art. 57
Lei no 8.666/1993
executados de forma contínua, podem ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitada a 60 (sessenta) meses.
42) Dessa maneira, para que seja possível a prorrogação do contrato após encerrada a
sua vigência, por igual período, se faz necessário que conste expressamente esta autorização
do edital de licitação, como ocorreu na cláusula 9.1.6 do edital do Pregão no 31/2021.
43) Esta exigência legal é decorrência do princípio da segurança, que torna possível a
todos os licitantes terem o prévio conhecimento de todas as regras do contrato e o prévio
conhecimento das consequências de seus atos ao participar da licitação e contratar com a
Administração Pública.
[...]
46) Porém, como se verifica, NÃO consta no edital, qualquer cláusula resolutiva que
interrompa o período de vigência ou que permita a rescisão imediata do contrato.
47) Dessa maneira, a recorrida ao celebrar o termo de renovação (prorrogação) do
contrato por mais 12 meses, não poderia ter inserido cláusula resolutiva de rescisão imediata
do contrato, sem qualquer permissão legal ou editalícia, já que não constou essa cláusula no
contrato original. A jurisprudência corrobora com este entendimento:
[...]
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

48) Não se pode adicionar uma cláusula em um contrato de licitação que não esteja
no edital, pois o princípio da vinculação ao edital deve ser respeitado.
49) Esse princípio estabelece que todos os participantes, tanto a Administração
quanto os licitantes, devem seguir as regras do edital. Tanto é que em caso de divergência
entre o edital e o contrato, deve prevalecer o que está estabelecido no edital.
50) Por isso, há a necessidade de previsão no edital de que pode haver a prorrogação
do contrato, uma vez que os licitantes, com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosos, quando do procedimento para a contratação, prevê a possibilidade de uma vez
escoado o prazo inicial do contrato, dilatá-lo, em igual ou diferente período, até o limite de
sessenta meses.
51) Por isso, que a inclusão de cláusula resolutiva em termo de renovação contratual
fere o princípio da vinculação ao edital e da segurança jurídica.
[...]
54) A rescisão unilateral deve ser devidamente fundamentada, ou seja, baseada em
motivos previstos na lei, e formalizada por meio de um ato escrito, com a devida
justificativa.
55) O
da
determina que a rescisão unilateral de contrato
art. 79
Lei no 8.666/1993
administrativo constitui prerrogativa exclusiva da Administração Pública, tratando-se de
cláusula exorbitante decorrente da supremacia do interesse público.
56) Ocorre que NÃO há nos autos a notificação, escrita, determinando a rescisão do
contrato, também NÃO há a rescisão do contrato, de forma escrita.
63) Em regra, compete a parte autora a prova do fato constitutivo do direito, no
entanto, é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. A
jurisprudência corrobora com este entendimento:
[...]
64) A apelante é categórica ao afirmar que NÃO recebeu nenhuma notificação, assim,
caberia a recorrida comprovar que realizou a notificação para a rescisão contratual, uma vez
que a recorrente não pode fazer prova de fato negativo.
65) Por fim, apesar de demonstrada todas as ilegalidades, se entender que houve
interesse público na rescisão do contrato, deve ser aplicado o § 2o do
da
art. 79
que estabelece quando não há culpa do contrato, este deve ser ressarcido
Lei no 8.666/1993,
dos prejuízos.
66) E sequer houve qualquer possibilidade de quantificação dos prejuízos, uma vez
que a rescisão foi verbal, e os prejuízos ocorreram, pois houve o adiantamento das rescisões
dos empregados da recorrente, antes do prazo previsto no edital.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Inicialmente, quanto à cláusula resolutiva, verifica-se que foi regularmente inserida
no termo aditivo pactuado entre as partes, com anuência da contratada, não havendo nos
autos qualquer elemento que indique vício de consentimento. A manifestação de vontade da
contratada foi livre e consciente, afastando qualquer possibilidade de nulidade. Destaca-se
que a insurgência contra a cláusula resolutiva somente ocorreu após a derrotada no novo
certame licitatório, configurando verdadeiro venire contra factum proprium, vedado pelo
ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

Como bem ressaltou a i. Juíza sentenciante, ainda que a autora estivesse temerosa
quanto ao eventual inadimplemento de obrigações trabalhistas, tal circunstância não a
impedia de aderir ao termo aditivo, como de fato ocorreu, e, posteriormente, buscar
administrativa ou judicialmente a revisão da cláusula que reputasse lesiva. Entretanto, optou
por manifestar sua insurgência apenas após ser derrotada no novo certame licitatório,
quando já era certo o encerramento iminente da execução dos serviços. Cumpre destacar
que, conforme consignado pela testemunha André Luís Miranda, a demandante tinha plena
ciência da existência de novo procedimento licitatório e de que havia sido preterida no
certame, reforçando o comportamento contraditório e a violação da boa-fé objetiva.
Restou comprovado que a autora teve ciência inequívoca do encerramento do
contrato, com antecedência superior ao prazo contratualmente estabelecido. A primeira
comunicação ocorreu em
e o encerramento dos serviços deu-se em
17/04/2023
10/07/2023,
ultrapassando o prazo de sessenta dias pactuado. Ainda que a comunicação tenha se dado,
em parte, por meios eletrônicos e administrativos, não há exigência de forma solene para a
notificação contratual no instrumento firmado entre as partes.
Ante a validade da cláusula resolutiva e não se verificando qualquer vício no
proceder do Município, resta igualmente prejudicado o pedido de indenização por lucros
cessantes, uma vez que, para sua caracterização, seria imprescindível a demonstração
cumulativa de ato ilícito da Administração, dano e nexo de causalidade, conforme disposto
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. No caso em exame, não se constata qualquer
ilegalidade na rescisão contratual, efetivada nos moldes previstos no instrumento firmado e
no estrito atendimento ao interesse público, motivo pelo qual se afasta o dever de indenizar.
A mera extinção do ajuste, realizada em conformidade com as disposições contratuais e
legais, não enseja direito à reparação pleiteada.
[...]
Ademais, a pretensão recursal de revisão subsidiária do valor da causa por apuração
de dias corridos, em detrimento da consideração por meses completos, não prospera. O
contrato administrativo previa pagamentos mensais, condicionados à prestação integral dos
serviços no respectivo período. Assim, o arbitramento realizado pelo i. juízo a quo,
considerando meses cheios remanescentes, está em conformidade com o ajuste e com as
disposições da Lei n.o
(que, apesar de revogada, regia o contrato administrativo em
8.666/93
exame), além do artigo 63 da
A análise excessivamente minuciosa
Lei no 4.320/1964.
pretendida pela apelante é própria da fase de liquidação de sentença, não se exigindo, para a
fixação do valor da causa, precisão absoluta, mas apenas estimativa razoável do conteúdo
econômico da demanda.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 7d8b31bd-9628-4562-ad95-af08ead4e801

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.118.172 / SP
Número Registro: 2025/0457018-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063431720238260510
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T P L E S L
ADVOGADO
: MAURO AUGUSTO BOCCARDO - SP258242
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
PROCURADOR : MIGUEL STEFANO URSAIA MORATO - SP200692
AGRAVADO
: V S E L
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - SP216201
MARCIO RODRIGUES PEREIRA MOREIRA - SP476898
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56499670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:42
Código de Controle do Documento: 08fc0ee7-d3c1-4fe1-b399-460a31110b35

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:42
Código de Controle do Documento: 08fc0ee7-d3c1-4fe1-b399-460a31110b35